Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712417-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EVERALDO MACIEL DE MEDEIROS AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSE EVERALDO MACIEL DE MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0726797-70.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 227681539, na origem): Recebo a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado (ID 219315389) como impugnação à penhora, uma vez que foi tempestivamente apresentada, e em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. Na petição de id. 219315389, o executado impugna a penhora sobre o percentual de seus rendimentos, alegando que qualquer valor constrito impossibilitará sua subsistência, especialmente devido à existência de outra penhora judicial e de diversos empréstimos consignados. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o acolhimento da exceção para desconstituir a penhora incidente sobre seu salário, ou, subsidiariamente, a revisão do percentual para 5% de seus rendimentos líquidos. Por fim, pugna pela intimação da exequente para apresentar uma proposta de acordo, descontando os valores já recebidos por força da penhora. Intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id.223061486, pela rejeição da impugnação. Argumentou, primeiramente, que a exceção de pré-executividade não é cabível, pois não se enquadra nas previsões expressas do CPC. No mérito, refutou a alegação de que o percentual de 10% sobre o rendimento do executado inviabilizaria sua subsistência, afirmando que tal percentual permite a quitação gradual do débito. Além disso, solicitou o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, alegando que o executado aufere renda mensal de R$ 9.000,00, valor significativamente superior à média brasileira. Por outro lado, o executado interpôs o agravo no 0749598-70.2024.8.07.0000, perante a Egrégia 1a Turma Cível, contra a decisão impugnada (ID 219244440). No entanto, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que os descontos registrados no contracheque do executado, decorrentes do exercício de sua livre vontade, não devem ser considerados para fins de configurar comprometimento de sua subsistência, tampouco para fundamentar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por outro lado, os descontos compulsórios decorrentes de determinações judiciais representam aproximadamente 17,19% da remuneração bruta do executado e devem ser considerados para a estipulação e/ou retificação do percentual de desconto e para a aferição da hipossuficiência alegada. Ao se deduzir o desconto judicial médio da remuneração bruta média, obtém-se o valor de R$ 8.503,81. Dessa forma, não se evidencia a hipossuficiência alegada pelo impugnante. Pelo contrário, os documentos anexados à petição de id. 219315389, ainda que considerados os descontos judiciais no contracheque, demonstram que a situação econômica do executado supera os cinco salários mínimos utilizados como parâmetro para assistência jurídica gratuita, indicando sua capacidade econômica. De igual modo, foi utilizada como parâmetro para deferimento do desconto do percentual de 10% do rendimento liquido do executado a remuneração bruta básica de R$8.423,04 (id. 181264488), inferior à renda bruta ajustada de R$ 8.503,81. Logo, não há alteração na situação econômica que justifique a redução do percentual de desconto deferido sobre a folha de pagamento do executado, pelos mesmos fundamentos da decisão impugnada. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. No que se refere à intimação da exequente para formulação de proposta de acordo, a fim de evitar tumulto e avolumamento de petições, seguidas, ainda, de conclusões despiciendas, ficam as partes cientes de que devem se abster de formular nos autos propostas de acordo recíprocas, uma vez que composições civis podem ser, a qualquer tempo, ultimadas pelos pelas partes litigantes, sem concorrência do Juízo, sendo certo que entabulados eventuais acordos, tais, aí, sim, poderão ser trazidos à apreciação deste Juízo, para fins de suspensão do feito, ou extinção, conforme o caso. Intimem-se. Nas razões do recurso (ID 70375968), o agravante alega haver grave comprometimento de sua capacidade financeira e de sua dignidade, defendendo a inviabilidade de manutenção da penhora de seu salário no percentual de 10%. Aduz que passou por uma drástica redução de sua renda mensal, porquanto, ao se aposentar, deixou de receber a Função Comissionada no valor de R$ 3.750,42 (três mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), passando a perceber a título de proventos apenas R$ 4.774,53 (quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Aponta que os descontos judiciais e empréstimos estão comprometendo mais de 50% de sua renda, fora os descontos compulsórios, tornando inviável sua subsistência. Diante disso, pugna pela concessão da liminar para que seja determinada “a antecipação dos efeitos da tutela para conceder efeito suspensivo ao presente feito, suspendendo a manutenção da penhora realizada, bem como a concessão liminar dos benefícios da justiça gratuita.”. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada para que seja desconstituída a penhora. Ausente o preparo. Pleiteada a concessão da gratuidade de justiça. Despacho ao ID 70765403. Consignado que o benefício da gratuidade de justiça já havia sido concedido por ocasião da decisão de ID 66699805 proferida nos autos do AI n. 0749598-70.2024.8.07.0000. Determinado ao agravante que procedesse à juntada dos contracheques posteriores. Contracheque de março de 2025 juntado ao ID 71199957. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Passo ao exame do pedido liminar. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico estarem presentes os requisitos necessários para concessão parcial da antecipação da tutela recursal. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, reputo evidenciado, ao menos em sede de cognição sumária, relevante prejuízo à subsistência do agravante, de sorte a justificar a redução do percentual da penhora. É certo que já restou examinada à alegação do agravante quanto à inviabilidade da penhora salarial nos autos do Agravo de Instrumento n. 0749598-70.2024.8.07.0000 (Acórdão n. 1984200), oportunidade em que restou consignado que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos do executado é capaz de resguardar a sua situação financeira, ainda que considerada a existência de diversos empréstimos consignados em folha de pagamento. Não obstante, diante da superveniente aposentadoria do agravante e da redução salarial comprovadamente sofrida, tenho que o percentual de 10%, somados aos empréstimos consignados em folha, bem como aos descontos compulsórios, contribuem para um comprometimento considerável da capacidade financeira do agravante. Isso porque o agravante logrou demonstrar (ID 71199957) que, ao final de todos os descontos, tem recebido menos de um salário mínimo (em março de 2025, recebeu R$ 1.289,15 de remuneração líquida). Embora a maior parte dos descontos provenha de empréstimos bancários, a penhora judicial, no percentual de 10%, colabora para a situação de insubsistência financeira. No entanto, ainda em cognição superficial, não firmo convencimento sobre a necessidade de desconstituir a penhora por completo, razão pela qual reduzo para 5% o percentual da penhora, o qual deverá incidir sobre os proventos mensais líquidos do executado. Assim, a despeito da redução, é mantido o movimento de quitação do débito perseguido na origem. Diante do exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar para reduzir o percentual da penhora para 5% (cinco por cento), o qual deverá incidir sobre os proventos mensais líquidos do executado, até a quitação do débito, por meio do desconto mensal na folha de pagamento. Comunique-se ao juízo prolator da decisão. Ao agravado para contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator